Tribunal: STF
Processo: RHC 60912
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-13
Data de publicação: 1983-05-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MEDIDA DE SEGURANÇA. - A
INTERNAÇÃO DO PACIENTE EM ESTABELECIMENTO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA
DE SEGURANÇA TORNA PREJUDICADO O PEDIDO DE HABEAS CORPUS, VISTO QUE
CESSADO O CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.